Tribunal: STF
Processo: AP 1989
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de WANDERLEI DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 09/06/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 10/03/2023, foi concedida de liberdade provisória a WANDERLEI DA SILVA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (Pet 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais; 



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Em 03/06/2024, WANDERLEI DA SILVA foi citado e intimado para apresentação de Defesa Prévia (eDoc. 46), tendo sido certificado nos autos a ausência de qualquer manifestação da Defesa (eDoc. 47).



    Em 24/10/2024, a Defesa de WANDERLEI DA SILVA pleiteou a flexibilização de medida cautelar, entre o período de 18h00 e 0h00, para realização de curso obrigatório de Batismo de seu filho, que será realizado no dia 26/10/2024, na Paróquia Nossa Senhora das Graças de Maria Helena, localizada na rua da Piedade, 1900, CEP 87.480-000 – Maria Helena (PR) (eDoc. 48).



    A Defesa juntou ao autos documento da Paróquia informando que “no dia 26 de Outubro (Sábado) de 2024 a Paróquia Nossa Senhora das Graças de Maria Helena- PR, Diocese de Umuarama-PR estará realizando as 19:00hrs o Curso de Batismo para Pais e padrinhos” (eDo.c 49).



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao réu WANDERLEI DA SILVA, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia”.



    Verifico que, de fato, o requerente informou a data e o horário do início do curso de Batismo que ocorrerá na Paróquia Nossa Senhora das Graças de Maria Helena/PR, no dia 26/10/2024 (eDoc. 49). Entretanto, a documentação apresentada não demonstrou imprescindibilidade de participação do réu WANDERLEI DA SILVA no curso, além de não haver comprovação da inscrição no referido curso e o horário do término do evento. 



    Portanto, não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado pelo réu WANDERLEI DA SILVA de flexibilização das medidas cautelares.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Umuarama/PR , com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente